Tribunal: TJDFT
Processo: 0732066-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732066-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA BEZERRA FALCAO DE ARAUJO AGRAVADO: ANNE KAROLINNE BOTELHO DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA BEZERRA FALCÃO DE ARAÚJO em face de ANNE KAROLINNE BOTELHO DE PAULA contra decisão que, em Ação de Indenização por Dano Moral (n. 0701890-85.2024.8.07.0012), indeferiu o pedido de produção de prova oral. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por EDUARDO LACERDA FALCÃO DE ARAÚJO em face de ANNE KAROLINNE BOTELHO DE PAULA (ID. 189830904). Narra a parte autora que, em 24/08/2021, a ré se dirigiu à 30a Delegacia de Polícia situada em São Sebastião, alegando ter sido vítima de ameaças, injúrias e perturbação da tranquilidade por parte de seu ex-companheiro EDUARDO LACERDA BEZERRA FALCÃO ARAÚJO, no âmbito da Lei Maria da Penha, por tais motivos requereu medida protetiva contra o requerente (inquérito no: 0707176- 49.2021.8.07.0012). No entanto, afirma que a requerida não trouxe para as autoridades policiais nada que comprovasse as alegações ali contidas no seu depoimento. Aponta que a ré se utilizou das medidas protetivas de urgência como forma de alienação parental. Sustenta a configuração de danos morais. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 a título de danos morais. Juntou documentos. Na decisão de ID. 189962103, foi deferida a gratuidade da justiça ao autor. Citada, a ré apresentou contestação (ID. 196485316), na qual alega que nunca deixou de possibilitar e até incentivar o convívio do filho com o pais, mas que sofreu violência psicológica e moral por parte do autor, por meio de ofensas e ameaças. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, por fim, a improcedência da ação. Juntou documentos (ID. 196372586 e 196372586). Réplica de ID. 200339967. Intimadas, as partes se manifestaram sobre a especificação de provas. A parte ré informou que não tem outras provas a produzir (ID. 202266425) e a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID. 202835515). É o breve relatório. Passo ao saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à ré. Não há preliminares a serem analisadas. Quanto a delimitação das questões de fato controvertidas, fixo como pontos controvertidos: se houve má-fé/acusação falsa por parte da ré na OP no 4.737/2021-0 – 30a DP e no requerimento de medidas protetivas de urgência (processo n. 0704783-54.2021.8.07.0012); se a ré se utilizou da medida protetiva como forma de alienação parental; e se restou configurado abalo moral ao autor. Sobre o ônus probatório, estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso enfrentado, não verifico peculiaridades que justifiquem a inversão do ônus probatório. Assim, mantenho a regra da distribuição estática acima apontada. O autor pretende a produção de prova testemunhal. Contudo, entendo que as provas documentais colacionadas aos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelas partes. A controvérsia dos autos diz respeito à eventual falsa acusação por parte da ré, que teria ocasionado humilhação ao autor/acusado e o afastamento do requerente de seu filho. O requerente entende que a oitiva de testemunha se faz necessária para contrapor as alegações da requerida de que nunca teria dificultado o contato do requerente com o filho. No entanto, a questão da suposta alienação parental sustentada nos autos diz respeito apenas ao deferimento das medidas protetivas, sendo, mais uma vez, suficiente a prova documental colacionada pelas partes. Assim, indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora, por se tratar de prova desnecessária, nos termos do art. 443, inciso I, 370 e 130, todos do CPC. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. O Agravante alega que o indeferimento da prova oral constitui cerceamento de defesa e que o depoimento testemunhal é imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente para comprovar o dano moral sofrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o indeferimento da prova oral não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A decisão que indefere a produção de prova testemunhal, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 16:07:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador